Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença determinou o levantamento dos valores penhorados pela exequente, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de levantamento da totalidade do crédito penhorado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a parte exequente tenha solicitado o levantamento de quantia inferior ao débito total em execução, o fez somente porque até a data do requerimento, aquele era o valor penhorado nos autos. Na mesma petição, contudo, requereu nova penhora pelo SISBAJUD para a satisfação do crédito remanescente.
4. Sendo assim, o levantamento não deve se limitar à quantia inicialmente penhorada nos autos, mas à totalidade do crédito pretendido, após a realização da penhora complementar.
4.1. O objetivo da execução é justamente a expropriação do patrimônio da parte devedora e disponibilização à credora, conforme requerido desde o início do cumprimento de sentença pela agravada, não havendo que se falar em decisão ultra petita.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1972036 de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível.